Tribunal: STF
Processo: RE 1580133
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTAMINAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RCL Nº 42.995/RO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 1325. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). EXPOSIÇÃO AO DICLORODIFENIL-TRICLOROETANO (DDT) SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1023/STJ. OCORRÊNCIA. RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO. CIÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, haja vista o interesse da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e por versar a lide sobre a responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados ao postulante pela exposição aos agentes químicos utilizados durante a execução da mencionada função laboral, o que não configura a exceção do texto constitucional quanto às causas obrigações decorrentes de eventual relação trabalhista.



    2. Conforme tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.809.204/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.023), o termo inicial a ser considerado para contagem do prazo prescricional para as ações em que se busca indenização por danos morais pela exposição a DDT será o dia da ciência inequívoca dos malefícios que podem surgir com a exposição desprotegida e sem orientação a tal agente nocivo, sendo irrelevante a data de vigência da Lei nº 11.936/09. (REsp 1.809.204/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021). 



    3. O termo inicial da prescrição não pode ser presumido, exigindo-se a comprovação da ciência inequívoca dos malefícios que podem surgir com a exposição desprotegida aos pesticidas.



    4. Este Tribunal tem entendimento de que laudos laboratoriais podem ser admitidos como parâmetro para demonstrar a inequívoca ciência da contaminação. No caso dos autos, o decurso de mais de 5 anos entre a efetiva ciência e a propositura da ação obriga o reconhecimento da prescrição. 



    5. Apelação desprovida. 



    6. Honorários advocatícios majorados para 11%, em desfavor do recorrente, suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC." (e-doc. 30).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 114, inc. VI, e 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que “a causa de pedir refere-se à relação puramente trabalhista/celetista, referente ao período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei nº 8.112/1990, o que indica a competência material da Justiça do Trabalho”. Subsidiariamente, defende que “a ciência inequívoca do dano e sua exata extensão se deu em 09/10/2020, e a ação foi ajuizada em 03/09/2019 não há prescrição a ser declarada no caso” (e-doc. 38).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a parte recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria (e-doc. 40).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A matéria de fundo diz respeito à competência jurisdicional para julgar ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por servidor público vinculado à Funasa, à luz do paradigma estabelecido na ADI nº 3.395/DF. A causa de pedir aponta malefícios à saúde do servidor, em decorrência do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT), alegadamente em período laboral regido pela CLT.



    6. O feito tramitou inicialmente na Justiça do Trabalho, que remeteu os autos à Justiça Federal em cumprimento à determinação deste Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Rcl nº 42.995/RO (e-doc. 21, p. 35 e 39).



    7. Na análise da mencionada reclamação constitucional, concluiu a Segunda Turma desta Corte pela incompetência da Justiça laboral para julgamento do presente feito, cuja causa de pedir está relacionada a vínculo jurídico-administrativo. O acórdão referente a tal julgamento foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE FOI DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. II - A competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato seja regido pela CLT, desse modo, o importante para a definição da questão é a natureza do vínculo. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.995-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 19/03/2021).



    8. Assim, também foi decidida, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, a Rcl nº 44.025-AgR/RO, na qual assentada a competência da Justiça comum para conhecer e julgar as inúmeras ações indenizatórias propostas por servidores da Funasa em virtude do manuseio de DDT. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho .



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).



    9. No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados: RE nº 1.575.146/RO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/11/2025, p. 18/11/2025; RE nº 1.569.491/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/09/2025, p. 22/09/2025; ARE nº 1.390.338-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; Rcl nº 42.943-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2021, p. 15/04/2021.



    10. Assim, descabe o acolhimento da alegação de incompetência da Corte de origem para o julgamento deste feito.



    11. Quanto à discussão subsidiária, referente à prescrição e seu termo inicial, verifica-se que a parte recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido em relação a tal ponto, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    12. Ainda que superado tal óbice, esta Suprema Corte, em reiteração de sua jurisprudência, firmou tese no julgamento do Tema nº 1.325 do ementário da Repercussão Geral pela inexistência de repercussão geral da controvérsia de fundo discutida nos autos, inclusive quanto à determinação do termo inicial da prescrição para a pretensão indenizatória, uma vez que sua análise demanda exame do quadro fático-probatório e de legislação de cunho infraconstitucional.



    13. Confira-se a ementa do leading case de tal tema:



    “Direito civil e administrativo. Recurso Extraordinário com agravo. Contaminação por pesticidas. Indenização. Prescrição. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que condenou a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA ao pagamento de indenização por cada ano de exposição do autor (agente de saúde pública) a inseticida organoclorado DDT sem equipamentos de proteção individual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exposição de agentes públicos a pesticida organoclorado DDT, a partir da ciência de toxidade de agente químico, enseja a responsabilização civil do Estado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame de nexo de causalidade entre a conduta ativa ou omissiva do Estado e o evento danoso, assim como da efetiva existência de dano pressupõem a análise de matéria fática. Impossibilidade de análise em recurso extraordinário de relação causal entre a exposição de agentes de saúde a inseticida organoclorado DDT e os alegados danos sofridos. Grande volume de ações a respeito. 4. De igual forma, a determinação de termo inicial de prescrição para pretensão indenizatória exige o exame de circunstâncias fáticas e da legislação sobre prazo prescricional, assim como dos atos infraconstitucionais que aboliram o uso do pesticida DDT no Brasil. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional e de conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a responsabilidade civil do Estado por exposição de agentes públicos a pesticida organoclorado DDT, a partir da ciência de toxidade do agente químico”.”



    (ARE nº 1.515.052-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/09/2024, p. 01/10/2024).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator